Tribunal: TJPA
Processo: 0814811-91.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814811-91.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDER CLAY DA SILVA ANTUNES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE EXECUCAO PENAL DE SANTAREM - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por advogada, com pedido liminar, em favor de condenado à pena privativa de liberdade com término previsto para 2034, objetivando o restabelecimento do regime de prisão domiciliar anteriormente concedido para tratamento de saúde, diante da continuidade do quadro clínico de hérnias de disco. A medida havia sido revogada por decisão do juízo da execução penal que determinou o recolhimento prisional, sob o fundamento de possibilidade de tratamento médico no sistema carcerário. A impetração alegou violação à dignidade da pessoa humana e inobservância do art. 117, II, da LEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus como meio de impugnação contra decisão do juízo da execução penal que indefere pedido de prorrogação de prisão domiciliar; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício, ante a alegada impossibilidade de tratamento médico adequado no ambiente prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não se presta como sucedâneo do agravo em execução previsto no art. 197 da LEP, sendo inviável seu conhecimento quando há via recursal própria apta à impugnação da decisão judicial.

A concessão da ordem de ofício pressupõe a existência de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese, tendo em vista que os laudos médicos e informações prestadas pela SEAP/PA indicam a possibilidade de tratamento do custodiado no ambiente prisional.

A unidade prisional dispõe de atendimento ambulatorial e autoriza saídas para sessões de fisioterapia quando legalmente agendadas, inexistindo comprovação de que o quadro clínico do paciente seja incompatível com a permanência no cárcere.

A jurisprudência do STF e do STJ exige, para substituição da prisão por regime domiciliar por razões humanitárias, prova cabal de doença grave e de inviabilidade de tratamento no sistema penitenciário, requisitos não satisfeitos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do agravo em execução para impugnar decisão proferida na fase de execução penal.

A concessão de prisão domiciliar por razões médicas exige prova inequívoca de doença grave e de que o tratamento é inviável no sistema prisional.

Não se configura flagrante ilegalidade quando demonstrado que o atendimento médico é possível no estabelecimento penal e há autorização para tratamento extramuros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; LEP, arts. 117, II, e 197; CPP, art. 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 519.383/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.09.2019, DJe 25.09.2019; STJ, AgRg no HC 825.713/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 18.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da impetração, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por advogada, em favor de
ANDER CLAY DA SILVA ANTUNES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, com o objetivo de restabelecer o regime de prisão domiciliar ao paciente, anteriormente concedido para tratamento de saúde, e que foi interrompido por decisão judicial que determinou seu recolhimento prisional, mesmo diante da continuidade do quadro clínico que justificava a medida excepcional.

O paciente, que cumpre pena privativa de liberdade com término previsto para 2034, encontrava-se em prisão domiciliar desde 14 de janeiro de 2025, em razão de diagnóstico de nove hérnias de disco (CID 10: M54.1), conforme laudo médico que indicava a necessidade de 20 sessões de fisioterapia e acompanhamento psicológico no CAPS. Contudo, em 17 de maio de 2025, foi reconduzido ao cárcere por força de mandado judicial expedido nos autos da execução penal nº 2000548-31.2024.8.14.0051, após decisão que readequou a pena imposta ao paciente para 10 anos e 8 meses de reclusão.

A impetração relata que, embora a prisão domiciliar tenha expirado, foram reiterados pedidos de prorrogação da medida, todos indeferidos pelo juízo coator, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo à prorrogação automática e da possibilidade de realização do tratamento fisioterápico no ambiente prisional, desde que autorizado pela SEAP. No entanto, segundo a impetrante, tais fundamentos ignoram os laudos médicos atualizados e ofícios da própria unidade prisional que atestam a inexistência de condições mínimas para o tratamento necessário à saúde do paciente.

Sustenta que, com o retorno ao cárcere, o paciente deixou de realizar o tratamento fisioterápico e perdeu o acompanhamento médico especializado, imprescindível à sua reabilitação, o que representa violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e desrespeito ao artigo 117, II, da Lei de Execução Penal, que autoriza a prisão domiciliar para condenados acometidos por doença grave.

Aponta, ainda, precedentes do STF e do STJ que admitem a prisão domiciliar, mesmo fora dos parâmetros legais estritos, diante de situações excepcionais que revelem incompatibilidade entre o estado de saúde do apenado e o ambiente prisional.

Ao final, requereu, em liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar ao paciente.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi o pedido de liminar (ID 28556752). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 28639369). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 29110057).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução,
providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na hipótese.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, não vislumbro, também,
in casu
, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Isso porque, conforme o Ofício nº 2212/2025-DAB/SEAP/PA e o Laudo Médico acostado aos autos, há indicação expressa de que o custodiado recebe atendimento médico adequado na unidade prisional, inclusive com acompanhamento regular no CAPS e fornecimento dos medicamentos prescritos. O referido laudo não aponta necessidade de tratamento domiciliar ou hospitalar, limitando-se a descrever quadro clínico passível de acompanhamento ambulatorial dentro do próprio estabelecimento penal.

Cumpre destacar que a SEAP informou, de maneira categórica, que autoriza e viabiliza as saídas do interno para realização de tratamentos extramuros, como sessões de fisioterapia, desde que previamente agendadas e autorizadas nos moldes legais.

Nesse contexto, não há como reconhecer a existência de omissão estatal ou falha na prestação da assistência à saúde que justifique o deferimento da prisão domiciliar como medida de urgência. Trata-se de providência extrema, que somente se legitima quando demonstrada a absoluta incompatibilidade entre o estado clínico do custodiado e o ambiente prisional, o que não se verifica no caso concreto.

Não destoando:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POSSE DE ARMAMENTO PESADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA SITUAÇÃO HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige comprovação inequívoca de doença grave e da impossibilidade de tratamento no sistema penitenciário, o que não se verifica no caso concreto.

6. Os laudos médicos apresentados não atestam a ineficácia do tratamento no ambiente prisional, tampouco indicam risco imediato ou quadro clínico incompatível com a permanência no cárcere. O último relatório apenas relata ausência de medicamentos por autodeclaração da paciente, sem confirmar desassistência efetiva.

7. Ademais, a técnica de motivação per relationem não acarreta nulidade do ato decisório, desde que o magistrado faça referência a outra decisão ou manifestação constante dos autos e a incorpore como fundamento para sua decisão. Precedente. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

(...)

2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por razões humanitárias, exige prova cabal de que a paciente sofre de doença grave e que o tratamento é inviável no ambiente prisional, o que não restou demonstrado no caso.

(AgRg no HC n. 825.713/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
não conheço da impetração, eis que manejada como sucedâneo de agravo em execução,

não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/10/2025